Tribunal: TJDFT
Processo: 0742016-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742016-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO AUGUSTO DE ALMEIDA MIRANDA, LILIAN DE SOUZA VELOSO AGRAVADO: VICENTE DE PAULO LIMA, NINA FARNESE DE ASSIS D E C I S Ã O Os agravantes, MARCELO AUGUSTO DE ALMEIDA MIRANDA e LILIAN DE SOUZA VELOSO, desistem do recurso interposto, o fazendo por meio de seu advogado regularmente constituído nos autos (ID 52236295). A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator